Tribunal: TJES
Processo: 5009366-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009366-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ILIAMARA VIEIRA GOMES MARIANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009366-92.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO: ILIAMARA VIEIRA GOMES MARIANO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA- COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a ré a indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.001,15, a título de dano material, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, porque o recorrido suportou os danos advindos das compras feitas no mesmo dia da apresentação de contestação administrativa e no período em que sua conta estaria, supostamente, bloqueada, por culpa do recorrente (v. ID 11380006).

Além disso, destaco a brilhante conclusão do juízo
a quo
a esse respeito:

A Autora afirma que não realizou as compras e transferências alegadas na peça inicial, em seu cartão e conta que possui junto a ré.
Analisando os presentes autos, verifico que a parte Autora junta com sua inicial documento com as transferências e compras que alega que não realizou (id 40576811 e id 40576809), bem como instruiu sua inicial com documento de id 40576810, demonstrando a contestação administrativa das aludidas transações, onde consta informação da ré em 22/09/2023 que a conta da parte foi temporariamente suspensa, contudo, pelo documento de id 40576811 é possível perceber uma transação na conta da parte autora, no mesmo dia em que a ré informou que a conta estaria suspensa.
Por sua vez, a requerida afirma que apenas agiu dentro do seu exercício regular de direito, haja vista que não há que se falar em transações indevidas, uma vez que foram encontrados indícios de invasão na conta da parte autora. Contudo, deveria a requerida comprovar que as referidas compras e transações questionadas pela parte Autora foram efetivamente realizadas pela requerente. Entretanto, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a legitimidade das compras, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, na forma do artigo 373, II, CPC.
Outrossim, os dados constantes junto a contestação, juntado pela Requerida, por si só não comprovam que as compras e as transferências, objetos da lide, foi realizada pela autora, mesmo contendo os dados da requerente, vez que são informações que podem ser facilmente obtidas.
Desta forma, considerando a responsabilidade objetiva da requerida e ante a ausência de comprovação da relação jurídica estabelecida pelas partes, em relação às compras e transferências objetos da lide, acolho o pedido de restituição do valor de R$2.001,15. [destaques acrescentados]

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas. Todavia, deixo de fazê-lo quanto aos honorários advocatícios, considerando que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)